Tribunal: TJSP
Processo: 1007890-89.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Desconto indevido de prêmio de seguro em conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais - Revelia - Sentença de procedência parcial - Rejeição dos pedidos de indenização por danos morais e de restituição em dobro - Apelo da autora - Ato ilícito - Inexistência de relação jurídica - Danos morais

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Desconto indevido de prêmio de seguro em conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais - Revelia - Sentença de procedência parcial - Rejeição dos pedidos de indenização por danos morais e de restituição em dobro - Apelo da autora - Ato ilícito - Inexistência de relação jurídica - Danos morais caracterizados - Cobrança e pagamento de quantia indevida sem comprovação da existência de engano justificável - Incidência do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Ação parcialmente procedente em maior extensão - Apelação provida em parte